Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603740-92.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
20/10/2023
Número: 0603740-92.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 14/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - EVERTON JOSE DA SILVA -
DEMOCRACIA CRISTÃ - DC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 EVERTON JOSE DA SILVA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
EVERTON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43745575
20/10/2023
16:42
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.705

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603740-92.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 EVERTON JOSE DA SILVA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
REQUERENTE: EVERTON JOSE DA SILVA
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO
FEFC. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PANFLETAGEM SEM A
RESPECTIVA DESPESA COM MATERIAL DE PROPAGANDA. AUSÊNCIA
DE REGISTRO DO RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL DE
PROPAGANDA DOADO PELO PARTIDO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL NÃO
REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PARTIDO. FALHA
GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

1.1. A falta de registro do recebimento de doação estimável na prestação de
contas do beneficiário é falha grave, que dificulta a fiscalização, pela Justiça
Eleitoral, de gastos com materiais de uso comum declarados por partidos ou
candidatos e seus respectivos beneficiários e conduz à desaprovação das
contas. Precedentes desta Corte.

1.2. Ausente a comprovação de realização da doação de material de
propaganda pela agremiação ao candidato, o que implica em determinação
de devolução dos recursos públicos utilizados para pagamento de serviços de
panfletagem, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução 23.607/2019 do
TSE.
Num. 43745575 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422432000000042704342
Número do documento: 23102016422432000000042704342
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:21:17

2. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 18/10/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Everton José da Silva,
filiado ao partido DC, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal nas eleições de
2022.

O candidato obteve 344 votos na eleição.

Os valores recebidos na campanha totalizaram R$ 7.469,00, referentes a
recursos financeiros do partido político, originários do FEFC. Não houve o repasse de
recursos do Fundo Partidário (ID 43589770).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela aprovação das contas com ressalvas, apontando as seguintes irregularidades (ID
43609169): a) despesas com serviço de panfletagem sem o registro de despesas e/ou
doação de material de campanha impresso; b) inconsistências nas despesas pagas com
recursos do FEFC, referentes aos contratos de prestação de serviços de mobilização de
rua e à cessão ou locação de veículos, sem a apresentação de comprovante de
propriedade do bem; e c) divergências entre a movimentação financeira registrada na
prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos.

Intimado acerca do parecer conclusivo, o prestador apresentou manifestação
e juntou documentos (ID 43624091 e seguintes).

O Setor Técnico emitiu parecer técnico pela aprovação das contas com
ressalvas (ID 43634379), tendo em vista ter remanescido irregularidade referente à
realização de despesas com serviço de panfletagem sem o registro de despesas e/ou
doação de material de campanha impresso.

Encaminhados os autos ao Setor Técnico para que informasse se nos autos
de Prestação de Contas do Partido Democracia Cristã consta o registro da realização da
doação estimável em dinheiro, referente a material de campanha, no valor de R$ 7.406,00
ao prestador (ID 43696722).

O Setor Técnico emitiu parecer técnico, informando que não há na prestação
de contas do Partido DC o registro de doação estimável em dinheiro ao prestador, bem
Num. 43745575 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422432000000042704342
Número do documento: 23102016422432000000042704342
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:21:17

como que há o apontamento de doação de receitas financeiras no valor de R$ 7.469,00
(ID 43711185).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das
contas, sob o fundamento de que a ausência do registro da doação estimável não
acarretou prejuízo à análise das contas, tanto que o setor técnico apontou ressalva à
irregularidade (ID 43680985).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais opinou pela aprovação das
contas com ressalvas, indicando a existência de inconsistências nas despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, realizadas com serviços de
atividades de militância e mobilização de rua, no valor de R$ 1.900,00, sem o respectivo
registro da despesa e/ou doação de material de propaganda na presente prestação de
contas, afronta ao contido no artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
saber (ID 43609169):

Num. 43745575 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422432000000042704342
Número do documento: 23102016422432000000042704342
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:21:17

Intimado, acerca da irregularidade o prestador informou que (ID 43624091):

“O partido ofertou para o(s) candidato(s) o dito material de campanha. Não ocorreu ônus
para o candidato. O recibo deste material estamos anexando ao final deste documento”

Os autos foram novamente encaminhados ao Setor Técnico para que
informasse se na Prestação de Contas do Partido Democracia Cristã consta o registro da
realização da doação estimável em dinheiro, referente a material de campanha, no valor
de R$ 7.406,00, ao prestador. Constou do parecer técnico a seguinte informação (ID
43711185):

Sobre o tema, o artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim
estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
Num. 43745575 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422432000000042704342
Número do documento: 23102016422432000000042704342
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:21:17

composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº
23.607/2019 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

A Lei das Eleições prevê que as doações estimáveis em dinheiro
provenientes de outros candidatos ou partido, que se refiram ao uso comum de sedes e
materiais de propaganda, deverão ser registradas na prestação de contas do responsável
pelo seu pagamento:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

(...)

§ 6º Ficam também dispensadas de comprovação na prestação de contas:

(...)

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos, decorrentes do uso
comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser
registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa.

Num. 43745575 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422432000000042704342
Número do documento: 23102016422432000000042704342
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:21:17

(...)

Art. 38.

(...)

§ 2º Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos candidatos, os
gastos relativos a cada um deles deverão constar na respectiva prestação de contas, ou
apenas naquela relativa ao que houver arcado com os custos.

Contudo, em relação à propaganda conjunta, a Equipe de Trabalho da
Propaganda e Pesquisa Eleitoral desta Corte explica que “quando o material impresso
veicular propaganda conjunta de diversos candidatos, os candidatos beneficiários, que
não tiveram despesas com a produção do material, computarão os bens recebidos como
‘doação estimável em dinheiro’ e não como gasto que, de fato, não assumiram ou
realizaram. Neste caso, o gasto de campanha será registrado exclusivamente pelo(s)
doador(es) - partido ou candidato(s) – que efetivamente pagou(ram) as despesas”.
Destaca, ainda, que “a obrigatoriedade do lançamento de receitas estimáveis favorece o
cruzamento de dados entre os valores de gastos com materiais de uso comum
declarados por partidos ou candidatos e seus respectivos beneficiários, a fim de verificar
se houve, de fato, a contratação de um serviço" (Prestação de Contas Eleitoral
Abordagens Teóricas e Práticas, 2020, Instituto Memória, pp. 91-93).

Deste modo, ainda que esteja desobrigado de comprovar os gastos com
publicidade por material impresso, o beneficiário deve registrar o recebimento da doação,
uma vez que os valores são incluídos nos limites de gastos de campanha, consoante
artigo 5º da citada Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que assim prevê:

Art. 5º Os limites de gastos para cada eleição compreendem os gastos realizados pelo
candidato e os efetuados por partido político que possam ser individualizados, na forma do
art. 20, II, desta Resolução, e incluirão:

I - o total dos gastos de campanha contratados pelos candidatos;

II - as transferências financeiras efetuadas para outros partidos políticos ou outros
candidatos; e

III - as doações estimáveis em dinheiro recebidas

Nesta esteira, a jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que “a falta
de registro do recebimento de doação estimável na prestação de contas do beneficiário é
falha grave, que dificulta a fiscalização, pela Justiça Eleitoral, de gastos com materiais de
uso comum declarados por partidos ou candidatos e seus respectivos beneficiários”.
Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO FEDERAL.
DESCUMPRIMENTO QUANTO A ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
Num. 43745575 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422432000000042704342
Número do documento: 23102016422432000000042704342
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:21:17

CAMPANHA NO PRAZO. INFORMAÇÃO PRESTADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL. OMISSÃO DE DESPESAS ELEITORAIS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.
AUSÊNCIA DE TERMO DE CESSÃO/LOCAÇÃO E SEM COMPROVANTE DE
PROPRIEDADE DO BEM. COMPARTILHAMENTO DE MATERIAL DE PROPAGANDA.
FALTA DE REGISTRO DO RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DONATÁRIO. OBRIGATORIEDADE DO REGISTRO.
ARTS. 7, § 10 E 60, § 5º DA RES.–TSE Nº 23.607/2019. FALHA GRAVE. DIVERGÊNCIA
NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REGISTRADA NA CONTAS DE CAMPANHA.
CONTAS DESAPROVADAS.
1. A exigência de envio de relatórios financeiros e prestação de contas parcial durante a
campanha eleitoral tem o objetivo de conferir transparência ao processo, viabilizando a
fiscalização concomitante, bem como informar ao eleitor de onde provêm os recursos
utilizados pelo seu candidato.
2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
Contudo, se a doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, não
afeta a transparência e a regularidade das contas, constituindo, desse modo, apenas em
vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.
3. A omissão de despesa com locação/cessão de veículos, constatada a partir dos valores
despendidos e declarados com combustíveis, configura falha grave, que compromete a
aferição da regularidade das contas.
4. Nos termos do art. 7, § 10 e 60, § 5º da Res.–TSE nº 23.607/2019 é obrigatório o registro
do recebimento de doação estimável em dinheiro, relativo a material compartilhado de
propaganda eleitoral, na prestação de contas do beneficiário.
5. A falta de registro do recebimento de doação estimável na prestação de contas do
beneficiário é falha grave, que dificulta a fiscalização, pela Justiça Eleitoral, de gastos
com materiais de uso comum declarados por partidos ou candidatos e seus
respectivos beneficiários e conduz à desaprovação das contas.
6. A divergência entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e
aquela registrada nos extratos bancários comprometem a lisura e transparência das contas
apresentadas.
7. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de R$ 910,15 ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Res.–TSE 23.607/2019.

(TREPR, PCE 0602618-44, Rel. Des. José Rodrigo Sade, DJE 02/05/2023). (grifo nosso)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. GASTOS REALIZADOS
ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS
À ÉPOCA. PERCENTUAL ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇO DE PANFLETAGEM SEM A RESPECTIVA DESPESA COM MATERIAL DE
PROPAGANDA. COMPARTILHAMENTO DE MATERIAL DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
REGISTRO DO RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DONATÁRIO. OBRIGATORIEDADE. ARTIGOS 7º, § 10 E
60, § 5º DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. FALHAS GRAVES. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. A existência de gastos eleitorais realizados em data anterior à entrega das prestações de
contas parcial, não informados à época e que correspondam a valor expressivo no contexto
da campanha, comprometem a fiscalização das contas, ensejando a sua desaprovação.

2. A realização de despesas com serviço de panfletagem sem o correspondente gasto com
material de propaganda é vício grave, pois impede o correto exame dos recursos utilizados.

3. Nos termos do artigo 7º, § 10 e 60, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é obrigatório
Num. 43745575 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422432000000042704342
Número do documento: 23102016422432000000042704342
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:21:17

o registro do recebimento de doação estimável em dinheiro, relativo a material
compartilhado de propaganda eleitoral, na prestação de contas do beneficiário.

3.1. A ausência de registro do recebimento de doação estimável em dinheiro pelo
prestador é falha grave que impõe a desaprovação das contas, na medida em que
impede a correta fiscalização por esta Justiça Eleitoral. Precedente desta Corte.

4. Contas desaprovadas.

(TRE/PR, PCE nº 0603385-82, Rel. Flavia da Costa Viana, Data 04/07/2023).

Na espécie, além de não ter havido o registro da doação dos recursos
estimáveis em dinheiro na presente prestação de contas, extrai-se da análise da
prestação de contas do Diretório Estadual do Partido Democracia Cristã e do contido no
parecer técnico de ID 43711185 que a agremiação não realizou o registro da doação ao
candidato, referente ao material de propaganda.

Ressalta-se que a falha apontada pelo Setor Técnico se refere à despesa de
serviço de panfletagem, no valor de R$ 1.900,00, que foi declarada sem o correspondente
registro da doação do material de campanha impresso.

Consta do Relatório de Despesas Efetuadas os seguintes valores gastos com
serviços de panfletagem (ID 43589740):

Num. 43745575 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422432000000042704342
Número do documento: 23102016422432000000042704342
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:21:17

Portanto, considerando-se que a doação de material de propaganda ao
candidato não foi comprovada, impõe-se a determinação de devolução dos recursos
públicos utilizados para pagamento da despesa contratada com serviço de panfletagem,
no montante de R$ 1.900,00, ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Em conclusão, não obstante os pareceres do setor técnico e da Procuradoria
Regional Eleitoral terem sido emitidos pela aprovação das contas com ressalvas, tendo
em vista que o valor da irregularidade analisada na presente prestação de contas, no
montante de R$ 1.900,00 ultrapassa o valor de R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE
para as prestações de contas como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância' -
e representa 25,43% do total de recursos utilizados na campanha (R$ 7.469,00),
percentual acima de 10%, inaplicável na espécie os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, ensejando, portanto, a desaprovação das contas com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme vem decidindo o TRE em casos
análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DOAÇÃO DE
RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA ÀS ELEIÇÕES. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO IRREGULARMENTE
UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO
Num. 43745575 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422432000000042704342
Número do documento: 23102016422432000000042704342
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:21:17

DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está condicionada
ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade superior a 10% dos
recursos movimentados impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
INDISPENSABILIDADE. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA
DE DOCUMENTAÇÃO. IRREGULARIDADE. RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.
ELEVADO PERCENTUAL. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a
expressividade dos valores, inaplicável os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, devendo ser desaprovadas as contas.

5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176, Data 06/09/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. MATERIAL DE USO COMUM. AUSÊNCIA DE
REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO BENEFICIÁRIO DAS OPERAÇÕES
REALIZADAS PELO PARTIDO EM PROL DO CANDIDATO. LOCALIZAÇÃO DE NOTA
FISCAL MEDIANTE PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

4. No caso em apreço, o valor das irregularidades superam o valor máximo absoluto
de R$ 1.064,00, e somente pelo critério do valor absoluto já se vislumbra óbice à
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Acórdão , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

Num. 43745575 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422432000000042704342
Número do documento: 23102016422432000000042704342
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:21:17

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE
RECURSOS PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
CONTÁBEIS. IRREGULARIDADE AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS
ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO
PRESTADO. AUSÊNCIA DO PERÍODO DE TRABALHO. IRREGULARIDADE. RECURSOS
DO FEFC. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RESSALVA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

11.Considerando as diversas falhas apontadas, em especial inconsistência nas
despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC que representa 64,60% do total da movimentação da campanha, impedindo a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a desaprovação
das contas é medida que se impõe. Precedentes do TSE.

12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144, Data 28/07/2023)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, julgo DESAPROVADAS as contas de Everton José da Silva, candidato ao
cargo de Deputado Federal, pelo Partido Democracia Cristã, nas Eleições de 2022, com
determinação de devolução de R$ 1.900,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º,
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 43745575 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422432000000042704342
Número do documento: 23102016422432000000042704342
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:21:17

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603740-92.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 EVERTON JOSE DA SILVA DEPUTADO FEDERAL - Advogadas do
INTERESSADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO TABORDA -
PR83899 - REQUERENTE: EVERTON JOSE DA SILVA - Advogadas do REQUERENTE:
NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO TABORDA - PR83899.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 18.10.2023

Num. 43745575 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422432000000042704342
Número do documento: 23102016422432000000042704342
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:21:17